Tribunal: TJDFT
Processo: 0734532-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RECLAMAÇÃO SOBRE A VELOCIDADE DA “INTERNET”. DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Contratação, entre as partes, de plano de “internet” banda larga com velocidade de 15Mbps, e constatação, em abril/2019, de fornecimento do serviço com velocidade aquém da avençada, razão pela qual a consumidora reclamou diversas vezes à empresa, registrou ocorrência na ANATEL e teve as visitas técnicas reagendadas, sem sucesso. Ajuizamento da presente ação para condenar a requerida ao fornecimento e manutenção da velocidade da “internet” de 15 Mbps contratada e ao ressarcimento do dano moral estimado em R$ 10.000,00.
II. Preliminares rejeitadas:
A. A de incompetência do juízo, suscitada em contrarrazões (necessidade de realização de perícia técnica), uma vez que as provas documentais são suficientes ao deslinde da questão, e a prova pleiteada não empresta a necessária relevância à análise do recurso, porquanto a reparação do dano extrapatrimonial teve amparo no descaso à consumidora, e não no descumprimento contratual.
B. A de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, por necessidade de participação da ANATEL, ao argumento de que esta “é quem faz o monitoramento da qualidade da prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), a BANDA LARGA FIXA”, porquanto o juízo a quo consignou a falha na prestação do serviço a título de desídia no tratamento à consumidora, e não em razão da velocidade da “internet”.
III. MÉRITO
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Artigos 6o e 14).
B. A despeito das alegações recursais de que “em todas as ocasiões em que solicitou atendimento foram enviados técnicos ao local para identificarem a origem do problema e providenciarem o reparo” e que “os fatos narrados na inicial não geraram maiores repercussões, visto se tratar de mero inadimplemento contratual”, o fato processual é que a consumidora/recorrida comprovou a abertura de 6 protocolos de reclamação para reparos da internet entre 19.4 e 23.4.2019, sem obter solução, agendamento de visita técnica e seu reagendamento por 8 vezes, envio de “e-mails” (cujas respostas eram lacônicas), novos agendamentos de visitas técnicas e ausência de reparo efetivo (Ids 13469117, 13469118, 13469119, 13469120, 13469121, 13469122, 13469126, 13469127, 13469128, 13469130, 13469131, 13469132, 13469134, 13469135, 13469136, 13469137, 13469143, 13469145).
C. Nesse toar, apesar de não satisfatoriamente configurado o inadimplemento contratual quanto ao fornecimento da velocidade de “internet” contratada, no caso concreto a falha na prestação do serviço decorre do descaso aos reclames da consumidora, que efetuou inúmeras reclamações e solicitou visitas técnicas e, ainda assim, não teve seu problema solucionado, razão pela qual foi obrigada a “bater às portas do Judiciário” para ver garantidos seus direitos básicos. Assim, a situação narrada (e comprovada) extrapola a esfera do mero aborrecimento e fundamenta a condenação por danos morais, por descaso e ofensa aos atributos da personalidade da parte consumidora (CF, Art. 5o, V e X).
D. Irretocável o proporcional valor da condenação (R$ 3.000,00), condizente às circunstâncias do caso concreto e à estimativa adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (1a TR, Acórdão 565940; 2a TR, Acórdão 1076059; 3a TR, Acórdão 1078156).
IV. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).